Tribunal: TJMT
Processo: 1014974-71.2025.8.11.0000
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-06-17
Data de publicação: 2025-06-24

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1014974-71.2025.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL (420)
Assunto:

[Homicídio Qualificado]
Relator:
Des(a). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). WESLEY SANCHEZ LACERDA]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), JUIZO DA 1a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE SORRISO (EMBARGADO), MARCOS ROGERIO MENDES - CPF: 707.116.151-87 (EMBARGANTE), ROSELI GONCALVES DE AGUIAR - CPF: 896.431.431-04 (VÍTIMA), JOAO CLAUDINEZ BATISTA DE LIMA - CPF: 016.957.531-43 (TERCEIRO INTERESSADO), MARCOS ROGERIO MENDES - CPF: 707.116.151-87 (ADVOGADO), PAULO SCHMIT DOS SANTOS - CPF: 036.767.559-52 (EMBARGANTE), 1a VARA CRIMINAL COMARCA DE SORRISO/MT (EMBARGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WESLEY SANCHEZ LACERDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL (420) No 1014974-71.2025.8.11.0000

EMBARGANTE: PAULO SCHMIT DOS SANTOS

EMBARGADO: JUIZO DA 1a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE SORRISO

EMENTA
. DIREITO PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM
HABEAS CORPUS
. INEXISTÊNCIA DOS VÍCIOS PREVISTOS NO ARTIGO 619, DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. REDISCUSSÃO DE MATÉRIA JÁ DECIDIDA. PREQUESTIONAMENTO. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que denegou
habeas corpus
impetrado em favor de condenado por homicídio qualificado, cuja pena foi fixada em 22 anos e 6 meses de reclusão, no regime fechado, com imediata execução da pena nos termos do art. 492, I, “e”, do CPP.

II. Questão em discussão

2. A questão consiste em saber se a decisão embargada padece de omissão quanto à retroatividade da norma do art. 492, I, “e”, do CPP e seu impacto sobre o direito à liberdade do paciente.

III. Razões de decidir

3.1. A decisão embargada analisou de forma clara e fundamentada a tese defensiva, não havendo omissão, contradição ou obscuridade que justifique a interposição dos embargos.

3.2. O inconformismo da parte com o resultado do julgamento não se confunde com vício passível de correção via embargos declaratórios, sendo inviável a rediscussão da matéria.

3.3. O prequestionamento, mesmo quando buscado em sede de embargos, pressupõe a demonstração de vício no julgado, o que não se verifica no caso concreto.

IV. Dispositivo e tese

4. Embargos de declaração desprovidos.

Tese de julgamento: “Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da decisão embargada, sendo cabíveis apenas para sanar omissão, contradição, obscuridade ou ambiguidade, nos termos do art. 619 do Código de Processo Penal.”

“O prequestionamento de teses jurídicas pressupõe a existência de vícios no julgado, não sendo admissível a oposição de embargos declaratórios apenas para esse fim”.

_________

Nenhum dispositivo relevante citado.

Jurisprudência relevante citada
: STF, RE no 1.235.340/SC (Tema 1.068), Rel. Min. Roberto Barroso, Plenário, j. 12.09.2024; STJ, AgRg no HC no 985.783/MG, Rel. Min. Og Fernandes, Sexta Turma, j. 06.05.2025.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE MATO GROSSO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Des. Orlando de Almeida Perri

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL (420) No 1014974-71.2025.8.11.0000

EMBARGANTE: PAULO SCHMIT DOS SANTOS

EMBARGADO: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Embargos de Declaração vertidos contra decisão colegiada pronunciada no
Habeas Corpus
n. 1014974-71.2025.8.11.0000, que, à
unanimidade
, denegou a ordem impetrada em favor de PAULO SCHMIT DOS SANTOS, condenado pelo Tribunal do Júri de Sorriso/MT à pena de 22 (vinte e dois) anos e 6 (seis) meses de reclusão, no regime fechado, pela prática de homicídio qualificado, com determinação de imediata execução da pena.

Busca o embargante sanar omissão no acórdão quanto à aplicabilidade do artigo 492, I, ‘e’ do CPP, seus aspectos processuais e seu impacto no direito à liberdade do paciente.

Para tanto, aduz que: I) “
a ausência de manifestação sobre este ponto específico impede a completa compreensão da decisão, especialmente no que diz respeito à aplicação da lei no tempo
”; II) “
a decisão não considerou a possibilidade de que a nova legislação, por ter impacto no direito de locomoção, não poderia retroagir para prejudicar o paciente
”.

Ao final, prequestiona “
a matéria relativa à irretroatividade da lei penal, e aplicabilidade do art. 492 I aliena “e” considerando a natureza mista da norma em questão e sua aplicação ao caso concreto.”
[doc. digital n. 293270885].

É o relatório.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL (420) No 1014974-71.2025.8.11.0000

VOTO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

A questão tratada no recurso é um exemplo claro da distorção que diariamente se repete, exaustivamente, na prática forense, com o manuseio inadequado e incorreto deste remédio processual.

Insiste o embargante em usar dos aclaratórios como um mecanismo para
discutir, criticar, questionar o raciocínio jurídico adotado na decisão embargada, finalidade para a qual
eles não se prestam
.

Certa ou errada – pouco importa – a decisão somente será passível de ser atacada na via estreita dos declaratórios se for ambígua, obscura, contraditória ou omissa em seus termos, isto é, dentro de sua própria estrutura lógico-textual.

Este, aliás, é o entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça:

“[...]

Sem a demonstração das hipóteses de cabimento, a rejeição dos embargos de declaração é medida que se impõe, notadamente quando o embargante pretende a rediscussão da questão controvertida para modificar o provimento anterior
”
(EDcl no AgRg no AREsp 1426168/TO, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 04/02/2020, DJe 11/02/2020)

“Para que haja violação ao art. 619 do Código de Processo Penal, é necessário demonstrar que o acórdão embargado efetivamente padece de um dos vícios listados no mencionado dispositivo - ambiguidade, obscuridade, contradição e omissão [...]. Diferentemente do que alega o agravante, a Corte a quo examinou em detalhe todos os argumentos defensivos, apresentando fundamentos suficientes e claros para refutar todas as alegações deduzidas. 2.
Resolvida a questão com fundamentação satisfatória, caso a parte não se conforme com as razões declinadas ou considere a existência de algum equívoco ou erro de julgamento, não são os embargos, que possuem função processual limitada, a via própria para impugnar o julgado ou rediscutir a causa
. Nesse contexto, é possível aferir, de forma manifesta, que a irresignação do recorrente diz respeito, em verdade, ao mérito da condenação, porquanto não foram acolhidas as teses defensivas. Dessarte, tem-se que o fato de não ter sido acolhida a irresignação da parte, apresentando a Corte local fundamentação em sentido contrário, por certo não revela violação do art. 619 do Código de Processo Penal.”
(AgRg no AREsp 1164413/RS, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 07/11/2019, DJe 22/11/2019)

“Consoante entendimento remansoso nesta Corte, ‘o recurso dos embargos de declaração, medida processual de contorno bastante rígidos, tem como pressupostos a existência na decisão embargada de ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão (artigo 619 do Código de Processo Penal)", sendo "impossível nos declaratórios debater a correção ou desacerto da manifestação colegiada’. (EDcl na APn 691/DF, Rel. Min. JORGE MUSSI, CORTE ESPECIAL, DJe 18/09/2014) [...].” (AgRg no AREsp 1096754/MG, Rel. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, SEXTA TURMA, julgado em 03/08/2017, DJe 14/08/2017)

A tese sustentada pela defesa foi debatida –
e refutadas
– no acórdão proferido por esta Câmara Criminal, o qual ficou redigido nos seguintes termos:

EMENTA. DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO. PACIENTE CONDENADO PELO TRIBUNAL DO JÚRI À PENA DE 22 (VINTE E DOIS) ANOS E 6 (SEIS) MESES DE RECLUSÃO NO REGIME INICIALMENTE FECHADO. PRETENDIDA REVOGAÇÃO DO DECRETO PRISIONAL. EXECUÇÃO PROVISÓRIA. IMPOSSIBILIDADE.
CONSTITUCIONALIDADE DO ARTIGO 492, I, “E”, DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. AFRONTA AOS PRINCÍPIOS DA PRESUNÇÃO DE INOCÊNCIA E DA HOMOGENEIDADE. INVIABILIDADE
. RECOLHIMENTO CAUTELAR COMPATÍVEL COM O PRECEITO CONSTITUCIONAL E COM OS REQUISITOS CONTIDOS NO ARTIGO 312, DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. IRRELEVÂNCIA QUANTO À EXISTÊNCIA DE PREDICADOS PESSOAIS FAVORÁVEIS. DECISÃO QUE NÃO SE MOSTRA CONTRÁRIA ÀS PROVAS EXISTENTES NOS AUTOS. INOCORRÊNCIA. ORDEM DENEGADA.

I. Caso em exame.

1. Habeas corpus impetrado contra decisão do Juízo da 1a Vara Criminal de Sorriso/MT que, após a condenação do paciente pela prática do crime de homicídio qualificado pelo Tribunal do Júri, determinou sua prisão imediata, negando-lhe o direito de recorrer em liberdade.

II. Questões em discussão.

2. Há seis questões em discussão: (
i
) ausência de fundamentação idônea da prisão preventiva; (
ii
) afronta ao princípio da presunção de inocência; (
iii
) necessidade de aplicação do princípio da homogeneidade; (
iv
) desproporcionalidade da prisão diante da existência de condições pessoais favoráveis; (
v
)
impossibilidade de execução provisória da pena antes do trânsito em julgado
; e (
vi
) alegação de que a decisão do júri é manifestamente contrária às provas dos autos.

III. Razões de decidir.

3.1. A decretação da prisão encontra amparo na tese fixada pelo STF no RE no 1.235.340/SC (Tema 1.068), segundo a qual a soberania dos veredictos do Tribunal do Júri autoriza a imediata execução da pena, independentemente da quantidade de pena imposta.

3.2.
A decisão encontra respaldo no artigo 492, I, “e”, do CPP, cuja constitucionalidade foi reconhecida pela Suprema Corte
.

3.3. A prisão não afronta o princípio da presunção de inocência, porquanto a culpa foi reconhecida soberanamente pelos jurados.

3.4. A alegação de que a condenação é contrária às provas dos autos não pode ser analisada em habeas corpus, por demandar reexame fático-probatório.

3.5. A aplicação do princípio da homogeneidade não se sustenta diante da superveniente condenação no regime fechado.

3.6. A existência de condições pessoais favoráveis não impede a custódia, quando presentes os requisitos legais.

IV. Dispositivo e teses.

4. Ordem denegada.

Tese de julgamento: “1. A soberania dos veredictos do Tribunal do Júri autoriza a execução provisória da pena imposta, independentemente do quantum da condenação”; “2. A presunção de inocência não impede a prisão decorrente de condenação proferida pelo Tribunal do Júri”; “3. A alegação de decisão manifestamente contrária às provas dos autos é incabível na via estreita do habeas corpus”; “4. A superveniente condenação no regime inicial fechado afasta a aplicação do princípio da homogeneidade”; “5. Condições pessoais favoráveis não obstam a decretação da prisão preventiva quando presentes os requisitos legais.”

______________________________________________

Dispositivos relevantes citados: CPP, art. 492, I, "e"; CP, 121, §2o, II, III e IV.

Jurisprudências relevantes citadas: STF, RE no 1.235.340/SC (Tema 1.068), Rel. Min. Roberto Barroso, Plenário, j. 12.09.2024; STJ, AgRg no RHC no 199.912/MG, Rel. Min. Daniela Teixeira, Quinta Turma, j. 23.10.2024 [...]”

Se o acórdão atacado apresenta de forma contundente todas as razões que formaram o convencimento do julgador, não há qualquer vício a ser sanado por meio dos aclaratórios.

Aliás, somente a título elucidativo, na sessão de julgamento, após a sustentação oral do advogado Marcos Rogério Mendes, ponderei:

“
Eu até a fixação do Tema 1068 pelo Supremo Tribunal, sempre defendi ferrenhamente a impossibilidade da execução provisória da pena [...] é inconstitucional [...], mas nós temos um Tema de Repercussão Geral ou eu concordo ou não. É uma tese fixada pelo Supremo que vincula todos nós e o Supremo não fez ressalva nenhuma, nenhuma. Pelo contrário, estabeleceu que a condenação propicia a execução imediata da pena. É o que tem feito os nossos Tribunais, inclusive o STJ. À vista dessa decisão vinculante não há o que fazer, lamentavelmente, eu estou neste caso denegando a ordem”.

Para melhor elucidar minhas palavras, trago o julgado da Corte Cidadã sobre o tema e que, inclusive, reforça os efeitos imediatos da norma processual e sua retroatividade a delitos ocorridos antes da sua vigência:

“PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. EXECUÇÃO PROVISÓRIA DA PENA. TRIBUNAL DO JÚRI. TEMA N. 1.068 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO. 1. Agravo regimental interposto contra a decisão que não conheceu do habeas corpus, no qual se alegava a existência de ilegalidade na execução provisória da pena imposta pelo Tribunal do Júri. 2. No julgamento do RE n. 1.235.340/SC (Tema n. 1.068, de repercussão geral), concluído em 12/9/2024, o Supremo Tribunal Federal firmou entendimento de que "a soberania dos veredictos proferidos pelo Tribunal do Júri permite a imediata execução da condenação imposta pelo corpo de jurados, independentemente do quantum da pena aplicada". 3. O acórdão de mérito julgado sob o rito da repercussão geral possui efeito vinculante e eficácia erga omnes desde o momento de sua prolação, independentemente de publicação. Nada impede, portanto, que o Ministério Público requeira a qualquer tempo e em qualquer grau de jurisdição a execução imediata da condenação do réu. 4. Embora o Supremo Tribunal Federal ainda não tivesse firmado o Tema n. 1.068 à época da condenação do réu, a referida Corte não modulou os efeitos do entendimento sufragado, podendo, pois, a orientação firmada ser aplicada a casos anteriores, sobretudo porque o art. 492 do Código de Processo Penal é norma processual, de efeitos imediatos, podendo retroagir até mesmo a delitos praticados antes de sua vigência. 5. Agravo regimental improvido”
(AgRg no HC n. 985.783/MG, relator Ministro Og Fernandes, Sexta Turma, julgado em 6/5/2025, DJEN de 12/5/2025.)

Ademais, a despeito da minha posição pessoal, prevalece o entendimento de que “
o julgador não é obrigado a discorrer sobre todos os argumentos levantados pelas partes, mas sim decidir a contento, nos limites da lide que lhe foi proposta, fundamentando o seu entendimento de acordo com o seu livre convencimento, baseado nos aspectos pertinentes à hipótese sub judice e com a legislação que entender aplicável ao caso concreto
” [STJ - AgInt no AREsp 1400882/SP, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 24/09/2019, DJe 30/09/2019].

P
or mais que pareça óbvio, é preciso salientar que o inconformismo da parte com o resultado da decisão não é motivo para interposição de embargos de declaração, afinal, entendendo que a decisão ofende o direito aplicável ao caso, deve manejar a espécie recursal adequada à verbalização de sua irresignação.

Por fim, o prequestionamento, mesmo em sede de embargos declaratórios, pressupõe a demonstração de omissão, contradição, obscuridade ou ambiguidade, segundo premissas das Câmaras Criminais deste Sodalício, o que não se verificou no caso em espeque,
verbis
:

“[...] Para fins de prequestionamento, não é necessária a menção expressa dos dispositivos de lei invocados pela parte, uma vez que os Tribunais Superiores admitem o prequestionamento implícito, bastando que a matéria de fundo tenha sido analisada por ocasião do julgamento de mérito. Além disso, o acolhimento dos embargos de declaração, mesmo para prequestionamento, depende da demonstração de algum dos vícios descritos no artigo 619 do Código de Processo Penal [...]
(N.U 0001523-92.2018.8.11.0015, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, HELIO NISHIYAMA, Quarta Câmara Criminal, Julgado em 28/01/2025, Publicado no DJE 31/01/2025)

“
[...]

Mesmo para fins de prequestionamento em sede de embargos de declaração, afigura-se imprescindível a demonstração de um dos vícios descritos no art. 619 do CPP, o que não ocorre na espécie [...]”
(N.U 1009538-90.2023.8.11.0004, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RONDON BASSIL DOWER FILHO, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 29/01/2025, Publicado no DJE 04/02/2025)

“[...] Mesmo nos embargos de declaração com objetivo de prequestionamento, mostra-se necessária a configuração de uma das hipóteses de seu cabimento (art. 619 do Código de Processo Penal)” (TJMT, ED no 0012813-74.2017.8.11.0004), o que não se verifica no caso. Recurso desprovido [...]”
(N.U 0003208-91.2019.8.11.0018, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, MARCOS MACHADO, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 30/07/2024, Publicado no DJE 05/08/2024)

À vista do exposto, conheço dos embargos e,
NEGO-LHES PROVIMENTO
, mantendo incólume o acórdão hostilizado.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/06/2025